Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-60.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO REGIME INICIAL PARA ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pela contravenção de vias de fato; (ii) absolvição por legítima defesa; (iii) absolvição em razão das agressões recíprocas; (iv) fixação do regime inicial menos gravoso
III. Razões de decidir:
3. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato pelo réu contra sua companheira, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos de que o réu iniciou as agressões, tanto na delegacia como em juízo, corroborada pelo depoimento extrajudicial de uma testemunha presencial do fato e na confissão do acusado.
4. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância, o que não se configura na espécie.
5. Embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar não superior a 4 (quatro) anos, que implicaria no regime aberto, a condição de reincidente repercute na incidência de regime mais rigoroso, por expressa disposição legal, qual seja: o semiaberto.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.